Tribunal: TJMT
Processo: 1011312-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011312-27.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), MARCOS SANTANA DOS SANTOS - CPF: 010.314.101-47 (EMBARGADO), GUILHERME TONIAZZO RUAS - CPF: 004.673.270-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA, REFERENTE A OUTRO PROCESSO. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao desprover apelação cível, inseriu fundamentos estranhos à lide, oriundos de outro processo, caracterizando erro material.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a decisão embargada incorreu em vício de erro material, apto a ensejar a anulação do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC prevê a possibilidade de correção de erro material por meio dos embargos de declaração.

4. Constatada a utilização de fundamentação indevida, referente a processo diverso, reconhece-se a nulidade do acórdão embargado, conforme art. 282 do CPC.

5. Impõe-se a anulação do julgamento realizado, com determinação de retorno dos autos à classe processual originária para novo julgamento do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para anular o acórdão proferido em 16/08/2025, publicado em 20/08/2025 (ID 307712394), e determinar a inclusão do recurso de apelação em pauta para novo julgamento.

Tese de julgamento:

“1. Configurado erro material no acórdão que analisou questão alheia ao processo, cabível o acolhimento dos embargos de declaração para anulação da decisão e renovação do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Banco Bradesco S.A,
opôs Embargos de Declaração em ID 310092362, alegando a existência de vícios de “erro material” no acórdão de ID 307712394, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

Em síntese, alega o respeitável acórdão proferido e juntado aos autos é estranho ao presente feito visto que a matéria constante em seu teor não guarda relação com as razões apresentadas no recurso de apelação interposto pelo embargante.

Requer o acolhimento dos embargos e ao final o lançamento do acórdão correto, com efeito infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 312214856), pugnando pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após a publicação do acórdão (ID 307712394), por meio da qual esta Câmara, à unanimidade, Desproveu a pretensão deduzida no recurso de apelação, alega-se por meio de recurso de Embargos de Declaração que a decisão contém erro material ao lançar a análise e o julgado de outro processo.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material.

A insurreição do Embargante procede, visto ser de fácil constatação que os fundamentos da decisão que deu provimento aos embargos de declaração, não tratou sobre a questão.

É o caso de se
acolher
os presentes embargos de declaração de ID 310092362, nos termos da fundamentação.

Assim, é de se reconhecer o erro material com a consequente nulidade do acórdão.

Por fim, o art. 282 do Código de Processo Civil dispõe que “Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para:

a) anular o julgamento realizado em 16/08/2025 e publicado em 20/08/2025 (ID 307712394), e todos os atos decisórios subsequentes;

b) determinar o imediato retorno destes autos para a classe de
RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser adotadas as providências necessárias para inclusão do respectivo recurso em pauta para novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025